Tribunal: TJSP
Processo: 0011533-32.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME HEDIONDO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – Estando o Agravante cumprindo pena no regime fechado, inviável a concessão da prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011533-32.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO COSTA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011533-32.2020.8.26.0041 -Voto no 14319
2
Agravo em Execução Penal no 0011533-32.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Fernando Costa Santos
Agravada: Ministério Público
Voto no 14319
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

CRIME
HEDIONDO
PRETENDIDA
A
CONCESSÃO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA

IMPOSSIBILIDADE
Estando o Agravante cumprindo
pena no regime fechado, inviável a concessão da prisão
albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de
Execução Penal. Recurso não provido.
Vistos.
Fernando Costa Santos interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ,
Comarca de São Paulo, proferida nos autos da execução penal no
0011304-72.2020.8.26.0041, que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar, em razão de o sentenciado estar cumprindo a pena em regime
fechado e inexistir demonstração de que o sentenciado não está
recebendo atendimento médico necessário (fls. 271/272).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária,
alegando, em síntese, que o sentenciado está acometido de moléstia
grave, apresenta sequelas de lesão cerebral provocada por arma de fogo,
necessitando de tratamento contínuo e ininterrupto, que não pode ser
oferecido no estabelecimento prisional; além de apresentar limitações
motoras, necessitando de auxílio de cadeira de rodas (fls. 02/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011533-32.2020.8.26.0041 -Voto no 14319
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 294/297).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 298).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo seu não provimento (fls. 306/310).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, não merece ser provido.
No presente caso, conforme consta da ficha do
réu, verifico que o ora agravante foi condenado definitivamente à pena
de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 121, “caput”, do Código Penal (fls. 253/255).
Com efeito, no caso de prisão penal, como nos
autos, esta poderá ser substituída pela prisão albergue domiciliar nas
hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que prevê que
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de: II condenado acometido
de doença grave;”.
No entanto, referido dispositivo se aplica aos
sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não é o caso dos
autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo pena no regime
fechado.
De qualquer forma, ainda que se considerasse a
aplicação do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que
trata de substituição da prisão preventiva, e não definitiva, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011533-32.2020.8.26.0041 -Voto no 14319
4
domiciliar, anoto que o Agravante não comprovou que se encontra
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não
demonstrando excepcional estado de saúde que torne absolutamente
impossível o cumprimento da pena em unidade prisional.
In casu, consta destes autos o “Relatório de
Alta Profissional” (fls. 217/229), datado de 24.03.2018, o qual foi
instruído com “Relatório Multiciplinar” e neste restou destacado pelo
terapeuta ocupacional que o “paciente evoluiu com melhora o
desempenho das atividades de vestuário inferior e preparo de alimentos.
Paciente está bem adaptado à sua rotina, realiza com independência as
atividades de vida diária e elabora estratégias para ter mais
independência. (...) Paciente realiza satisfatoriamente suas tarefas,
necessitando de auxílio mínimo quando necessário” (...). (fls. 224).
Outrossim,
ao
que
consta
dos
demais
documentos trazidos pelo agravante, atualmente ele prossegue com
tratamento apenas medicamentoso, fazendo uso de “Fenobarbital
200mg/noite + Carbamezepina 400mg 8/8h, desde 20.07.2017; sem
crises convulsivas desde então”. Cabe ressaltar, ainda, que constou do
relatório médico de fls. 210, datado de 20.04.2018, que “Fernando não
apresenta queixas cognitivas incapacitantes que tragam prejuízo
funcional para suas funções laborais na catequese nem em sua
interação social”.
Ademais, o artigo 14 da Lei de Execução Penal
prevê a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico,
farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II,
da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão
obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011533-32.2020.8.26.0041 -Voto no 14319
5
houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar que o
estado de saúde do agravante, por si só, não é apto a ensejar a prisão
domiciliar, bastando que seja comunicado ao diretor do estabelecimento
prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da Lei de
Execuções Penais.
Nesse sentido, observo que o agravante
encontra-se recolhido no 1o Distrito Policial de Taboão da Serra e que o
Juízo a quo já determinou que se oficiasse à Secretaria de Administração
Penitenciária para que o sentenciado seja removido para estabelecimento
prisional “que deverá oferecer medicação e tratamento adequado às
enfermidades do reeducando, tomando as providências necessárias para
salvaguardar sua saúde, devendo ser encaminhado para atendimento
médico externo, se necessário” (fls. 277 dos autos de origem).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator